Tribunal: STF
Processo: MS 25769
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-02
Data de publicação: 2009-04-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE CASA LEGISLATIVA
   - CONVOCAÇÃO - IMPUGNAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO
   CIDADÃO. Surge inadequada a impetração no que voltada a
   obstaculizar convocação extraordinária para sessão de Casa
   Legislativa.